Tribunal: TJMT
Processo: 0005167-13.2017.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005167-13.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI - CPF: 078.639.608-35 (APELANTE), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (APELADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013064-77.2023.8.11.0000

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005167-13.2017.8.11.0004

APELANTE: WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI

APELADO: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Wilton Massatochi Shirashi
, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido contra
Ornelia Francisco Guimarães
, nos termos do art. 485, III, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Pleiteia, inicialmente, a concessão da justiça gratuita.

No mérito, alega que incabível a extinção do cumprimento por inércia do exequente, bem como sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que em caso de inércia do credor, os autos devem ser remetidos ao arquivo e aguardar a provocação do interessado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que o feito seja encaminhado ao arquivo, sem a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 166296515). Impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Justiça gratuita indeferida (id. 178637184). Preparo recolhido (id. 178871160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido por Wilton Massatoshi Shiraishi em face de Oneli Francisca Guimarães, com fundamento no art. 485, III c/c 274, parágrafo único do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta que ao postular pela conversão da Ação de Despejo para Cumprimento de Sentença, o autor, ora apelante, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita na fase executória, o que foi indeferido (id. 166298592).

Por sua vez, intimada a executada, ora apelada a pagar o valor executado, está quedou-se inerte, de sorte que o credor foi intimado para indicar bens passíveis de penhora (id. 166298596).

Decorrido o prazo para o credor, sem manifestação, foi determinada a sua intimação pessoal para impulsionar o feito, o que não teve sucesso porque o endereço indicado na inicial trata-se de terreno baldio, como certificado pelo Oficial de Justiça (id. 166296504).

Nesse contexto, a r. sentença extinguiu o feito em razão da inércia do credor em promover o impulso dos autos, considerando como válida a tentativa de intimação pessoal (art. 274, parágrafo único, CPC).

Na hipótese, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa. Assim se diz, porque em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, em a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).

(N.U 0005431-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ressalta-se que os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, a princípio, no processo de conhecimento, considerando que na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo, e possível extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

De outra via, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, quando não localizados bens passiveis de penhora, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. A propósito do tema:

"Em algumas situações, o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento da sentença não se aplicará o art. 485, III, do Novo CPC, tendo o Novo Código de Processo Civil consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no § 4º do art. 921, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deva dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo

[...]

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1° do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição, e, se o executado não localizar bens nesse prazo. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença [...]." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pgs. 792 e 1.478)

Ademais, caso fosse a hipótese de incidência do art. 485, III do CPC, formada a relação processual, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo depende de requerimento formulado pela parte contrária, em atenção ao disposto no § 6º, bem como a exegese da Súmula 240/STJ:
"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E § 1º DO CPC. DESCABIMENTO.

1. Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, no processo de conhecimento, tendo em vista que, na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

2. Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

3. Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III do CPC, ao cumprimento de sentença, sua extinção, por abandono da causa, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.026229-7/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023)

Sob tais perspectivas, é o caso de cassar a sentença para que o feito retome o regular processamento.

Posto isto
, dá-se provimento ao recurso para revogar a r. sentença e determinar a retorno dos autos a origem para o regular processamento, com a intimação do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023